Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIDADE DE PEDIDOS E DECAIMENTO PROPORCIONAL DAS PARTES. DECISÃO REFORMADA.

1. Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo 410 do Superior Tribunal de Justiça, “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.685.488/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022.

2. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido, de modo que deve ser redistribuída na proporção de 1/3 para o agravado Wemerson e 2/3 para o banco agravante.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.